Tribunal: TJMT
Processo: 1000574-75.2023.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000574-75.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0057-38 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0692-04 (RECORRENTE), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO), ELO SERVICOS S.A. - CNPJ: 09.227.084/0001-75 (RECORRENTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), ELO SERVICOS S.A. - CNPJ: 09.227.084/0001-75 (REPRESENTANTE), CARMEN FERNANDES DO ROSARIO - CPF: 448.272.451-34 (RECORRIDO), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO), CARMEN FERNANDES DO ROSARIO - CPF: 448.272.451-34 (RECORRENTE), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0692-04 (RECORRIDO), ELO SERVICOS S.A. - CNPJ: 09.227.084/0001-75 (RECORRIDO), ELO SERVICOS S.A. - CNPJ: 09.227.084/0001-75 (REPRESENTANTE), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0057-38 (RECORRIDO), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PAGAMENTO DE FATURA DE CARTÃO NEGADA.

POSTERIOMENTE DEBITADA. CONDUTA INDEVIDA. NECESSIDADE DE RENEGOCIAÇÃO DA FATURA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.

DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. DANO MATERIAL COMPROVADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1.

Hipótese em que a parte consumidora teve debitado o valor para adimplemento de fatura, mas não houve o seu processamento, o que impôs a necessidade

de renegociação da futura ante a negativa indevida de quitação.

2.

Falha na prestação do serviço evidenciada.

3.

A circunstância fático-probatória com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

4.

Danos materiais comprovados.

5.

Quantum
indenizatório a título de dano moral arbitrado dentro do critério do critério da razoabilidade.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da petição inicial, cujo dispositivo segue:

II –

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC a pretensão contida no pedido inicial para
RECONHECER
os danos morais sofridos pelos autores, e condenar
as rés solidariamente
a ressarci-los, no valor justo e razoável que arbitro no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, como medida de caráter pedagógico, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual
(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS
); e

III – JULGAR PROCEDENTE
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC a pretensão contida no pedido inicial para
CONDENAR

as rés solidariamente
ao pagamento do valor de
R$ 1.058,72 (hum mil e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos),
nos termos do CDC a título de indenização por danos materiais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida (obrigação contratual líquida) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (súmula 43/STJ).

A empresa recorrente, HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTO LTDA, pretende o julgamento de improcedência, sob a assertiva de que não recebeu quaisquer valores, “
mas apenas não conseguiu realizar a operação por falha na corré responsável pela emissão do cartão de crédito
”. Alternativamente, defende a não configuração do dano moral ou, ainda, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões ofertadas pela parte autora pugnando pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“[...]

Aduz a parte autora que na data de 10/11/2022 se deslocou a loja da reclamada HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA para efetuar o pagamento de fatura de seu cartão de crédito, no valor de R$ 529,36 (quinhentos e vinte e nove reais e trinta e seis centavos), que possui junto a reclamada ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS. Todavia, ao efetuar a tentativa duas vezes, alega que foi negada. Diz que foi orientada a procurar a reclamada ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS para resolver tal situação. Narra que chegando lá foi novamente orientada a volta a procurar a reclamada HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA. Articula que nenhuma resolveu a situação, tendo que efetuar o parcelamento da fatura e pagar novamente, o que lhe trouxe prejuízos. Requer reparação material e moral.

Em sua contestação a parte ré HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA narra que não recebeu os valores, sendo negada a transação. Requer a improcedência dos pedidos da peça vestibular.

A reclamada ELO SERVICOS S.A. suscita preliminar

e no mérito alega responsabilidade de terceiros. Requer a improcedência dos pedidos da peça vestibular

Já a reclamada ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS apresenta contestação onde suscita preliminar e no mérito diz que a transação ocorreu de forma regular e válida, o que afasta o ato ilícito e danos morais. Requer a improcedência dos pedidos da peça vestibular..

[...]

No caso dos autos, a parte reclamante sustentou que o serviço foi prestado de forma ineficiente pelas partes reclamadas, pois foi descontado o valor, mas não foi realizado o pagamento, o qual teve que renegociar e pagar novamente.

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que o serviço questionado foi prestado de forma ineficiente, pois se observa que parte reclamante comprova o pagamento (id. 107504196), e as reclamadas não comprovam a baixa.

Ainda em exame dos autos, nota-se que não há indícios de que possa convencer este juízo de que o serviço solicitado foi prestado de forma eficiente.

[...]”

A pretensão não vinga.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

O juízo
a quo
bem delineou o quadro fático e as provas acostadas.

A insurgência recursal mostra-se insubsistente, vez que foi devidamente demonstrado o serviço deficitário e a responsabilidade das empresas como integrantes a cadeia de fornecedores. A parte recorrida apesentou o comprovante de pagamento da fatura, a qual as empresas não deram baixa, o que fez gerar o débito e a impôs a renegociação.

A empresa recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto, ante a relação obrigacional objetiva e solidária.

O dano moral está devidamente delineado decorrente das tentativas administrativas inexitosas, inclusive perante a empresa recorrente (Id. 176928675), e que acarretou a necessidade de firmar renegociação da dívida. Logo, a circunstância fático-probatório possui potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

De igual forma, comprovado o dano material em decorrência dos valores cobrados indevidamente.

Nessa dicção:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER / RESTITUIÇÃO DE VALORES COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RENEGOCIAÇÃO DE EMPRÉSTIMO ANTIGOS. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA PARTE FÁTICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇAS INDEVIDAS EM HOLERITE. PARCOS RECURSOS. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cuida-se de ação indenizatória em que a Recorrida ZULMA CANAVARROS NASSER PINHEIRO DA SILVA postula pela desconstituição de débitos e indenização por danos materiais e morais, alegando estar suportando cobranças indevidas em seu contracheque, referente a 02 (dois) empréstimos já quitados.

2. De início, imperioso destacar que não se admite a juntada extemporânea de documento quando não há qualquer indício de que a Recorrente tenha enfrentado dificuldades para sua obtenção. O suposto contrato firmado entre as partes, referente ao terceiro empréstimo, já era existente ao tempo da instrução processual e sempre esteve - ao deve estar - em posse da instituição bancária. Com efeito, o recurso inominado não pode servir de substitutivo da peça contestatória, e neste contexto, todas as teses levantadas apenas nesta seara configuram inovação recursal, que não comportam análise.

3. Como decorrência lógica da revelia, resta presumida a veracidade da parte fática exposta na exordial, notadamente quanto a realização do terceiro empréstimo com a finalidade de quitação dos dois primeiros. Apesar da revelia não implicar na procedência automática, a consumidora juntou os comprovantes de pagamento que, em tese, deveriam ter dado quitação aos dois primeiros empréstimos, a respeito dos quais não houve impugnação, justamente por conta da revelia.

4. Portanto, inexistindo nos autos comprovação da legitimidade da continuidade das cobranças referentes aos dois primeiros empréstimos, já quitados, impositiva a manutenção da sentença que declarou a inexistência dos débitos e a devolução, em dobro, das parcelas cobradas indevidamente.

5. Restando comprovado nos autos a ocorrência de descontos indevidos nos parcos recursos financeiros da Recorrida, evidente os prejuízos sofridos ante a presumível dificuldade para suprir despesas necessárias à sua sobrevivência e de sua família, restando comprovada a conduta desrespeitosa e desidiosa da empresa Recorrente na administração dos seus contratos, caracterizando o dano moral.

6. Dano moral fixado no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) que merece a devida minoração de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1003039-40.2021.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023)

No que tange ao
quantum
indenizatório, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Dentro dessa parametrização, a quantia fixada na origem mostra-se justa e adequada a fim de reparar o dano ocasionado, não traduz excesso nem enriquecimento da parte ofendida nem destoa, sobremaneira, dos valores fixados nesta instância recursal em casos do mesmo naipe.

Assim, feitas essas considerações, a conclusão dada pelo juízo originário está em harmonia com as provas colacionadas, e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença incólume, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023